Tribunal: TJDFT
Processo: 0721502-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721502-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO LUIZ ESTEVES AGRAVADO: ANA BALBINA DA SILVA LOPES D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Novo Código de Processo Civil em seu artigo 933 e, ainda, considerando o Princípio da Dialeticidade, manifeste-se a parte Agravante, no prazo de cinco dias, sobre a conexão entre os fundamentos da Decisão recorrida e as alegações tecidas em sem Agravo de Instrumento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator